Tribunal: TJSP
Processo: 1002664-57.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. O conjunto probatório revela que foi a conduta imprudente e imperita do agente público condutor da viatura policial que deu causa ao acidente, ao avançar o sinal vermelho, abalroando o veículo do autor, que já estava adiantado em sua manobra de conversão quando foi atingido. A prioridade concedida pelo art. 29, VII, "a", do CTB aos

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. O conjunto probatório revela que foi a conduta imprudente e imperita do agente público condutor da viatura policial que deu causa ao acidente, ao avançar o sinal vermelho, abalroando o veículo do autor, que já estava adiantado em sua manobra de conversão quando foi atingido. A prioridade concedida pelo art. 29, VII, "a", do CTB aos veículos policiais com dispositivos sonoro e de iluminação ativados não isenta seus condutores de manter especial prudência ao se aproximarem de cruzamentos (art. 44), ainda que em perseguição, de modo a não colocar em risco os demais motoristas e pedestres. Responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes desta E. Corte. Tendo havido perda total do veículo, correta a fixação da indenização conforme a Tabela FIPE vigente da data do acidente, uma vez que reflete o valor médio dos automóveis e não é possível avaliação de qualquer outra natureza sobre seu valor de mercado à época do sinistro. Embora deva a ré ressarcir o autor da taxa que pagou para baixa definitiva do registro do veículo no órgão de trânsito, descabe sua condenação ao reembolso dos honorários do despachante que o requerente contratou por opção sua. Não há falar em compensação de eventual valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT, que abrange apenas danos pessoais, uma vez que o objeto da demanda é apenas o prejuízo patrimonial. Sentença mantida, em parte, por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reforma apenas para excluir da condenação os honorários do despachante, nos termos acima.

Recurso parcialmente provido.